Tribunal: TJSP
Processo: 0004491-42.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de Execução - Livramento condicional - Defesa busca afastar a interrupção do lapso temporal e retificar o cálculo da liquidação da pena – Falta grave consistente em novo delito – Decisão judicial que contraria Súmula no 441, do STJ, e Tema no 1.006, do STJ - Interrupção do lapso aquisitivo para livramento condicional afastado, determinando-se a retificação do cálculo de liquidação de

Ementa:
Agravo de Execução - Livramento condicional - Defesa busca afastar a interrupção do lapso temporal e retificar o cálculo da liquidação da pena – Falta grave consistente em novo delito – Decisão judicial que contraria Súmula no 441, do STJ, e Tema no 1.006, do STJ - Interrupção do lapso aquisitivo para livramento condicional afastado, determinando-se a retificação do cálculo de liquidação de penas pretendido pela Defesa –– Recurso provido.